Tribunal: TJDFT
Processo: 0711434-78.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Divórcio litigioso. Alimentos entre ex-cônjuges. Majoração do percentual. Perda de plano de saúde. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que decretou o divórcio e fixou alimentos entre ex-cônjuges no percentual de 10% dos rendimentos brutos do alimentante, pelo prazo de cinco anos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o percentual fixado a título de alimentos mostra-se suficiente diante da perda do plano de saúde e das condições pessoais da alimentanda, ou se é cabível a majoração para 20% dos rendimentos do alimentante, à luz do binômio necessidade–possibilidade.
III. Razões de decidir
3. Os alimentos entre ex-cônjuges possuem caráter excepcional e, em regra, temporário, sendo devidos quando demonstrada dependência econômica e dificuldade relevante de inserção no mercado de trabalho, especialmente em razão da idade ou de condições de saúde.
4. A perda da condição de dependente em plano de saúde, quando associada à necessidade de tratamento médico contínuo, configura agravamento relevante das necessidades do alimentando.
5. A majoração do percentual da pensão é admissível quando evidenciado que o valor originalmente fixado não atende adequadamente às necessidades supervenientes, sem comprometer a subsistência do alimentante.
IV. Dispositivo
6. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, 1.695 e 1.566, III.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, 0715787-29.2023.8.07.0009, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, J. 30/04/2025 e TJDFT, 0709430-63.2024.8.07.0020, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, J.18/06/2025.